Tribunal: TJDFT
Processo: 0726892-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726892-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA OLÍMPIA DA COSTA RECORRIDO: JOÃO CARLOS SETTE ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL LITIGIOSO A TÍTULO PARTICULAR. ALTERAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA DO ESPÓLIO. PAGAMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO INVENTARIANTE. VERIFICADAS. PENALIDADES DO ART. 523, §1o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A alienação a título particular de imóvel litigioso, em regra, não altera a legitimidade das partes, sendo indevido impor a terceiro estranho a relação processual a obrigação de verbas sucumbenciais, inteligência dos artigos 109, caput e §3o, e 506 do CPC. 2. Sendo devedor o espólio e verificando a indisponibilidade dos bens deixados pelo de cujus decorrente de iliquidez, a alienação deles para o pagamento das dívidas depende de requerimento do inventariante ou do credor e de prévia autorização do juízo do inventário, inteligência dos artigos 619, inciso III, e 642, ambos do CPC. 3. Verificando que o inventariante tomou as providências necessárias no tocante à liquidez dos bens do espólio para o pagamento do débito exequendo, impõe-se afastar a incidência das penalidades previstas no §1o do art. 523 do CPC, ante a ausência de descumprimento voluntário da obrigação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, pleiteando a incidência das penalidades de acréscimo de 10% (dez por cento) de honorários e 10% (dez por cento) de multa, sob o argumento de que o devedor foi devidamente intimado para cumprimento voluntário do adimplemento da dívida, mas não efetivou o depósito do valor devido. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações relativas ao feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383 (ID 55671336). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 523, §1o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Quanto ao pedido subsidiário de não incidência das penalidades previstas no §1o do art. 523 do CPC, tem-se que merece melhor sorte. (...) In casu, constata-se que o agravante informou tempestivamente na origem quando da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença a ausência de liquidez dos bens deixados a inventariar, situação que demonstra a impossibilidade de pagamento espontâneo do débito no prazo legal (id 119647658). Outrossim, compulsando os autos do inventário, processo n.o 0715945-16.2020.8.07.0001, verifica-se que o inventariante Jorge Daniel Sette Gutierrez adotou as providências cabíveis, pois requereu oportunamente a autorização daquele juízo em 07/07/2022 para alienação de bens do espólio a fim de que pudesse adimplir o débito referente à lide originário (id 130533661 - autos do inventário). Insta ressaltar que nos autos do inventário se aguardava a decisão de relevante prejudicial externa em outra ação que poderia ensejar até mesmo na exclusão do herdeiro/inventariante, o que justificou eventuais atrasos (ids 114887074 e 129633441 – autos do inventário). Por conseguinte, após as manifestações dos outros herdeiros, avaliações e demais providências pertinentes, aquele juízo deferiu em 21/09/2023 a alienação dos bens do espólio para pagamento das dívidas (id 172596962 – autos do inventário), destacando-se a do crédito exequendo originário. A par dessas questões, dado as peculiaridades do caso, a exclusão das penalidades do §1o do art. 523 do CPC é medida mais adequada” (ID 53274078). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383 (ID 55671336). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025